Tribunal: TJMT
Processo: 1028398-20.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028398-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA INES PRZYBYSZ DE PAULA - CPF: 558.734.649-87 (ADVOGADO), EDSON DE PAULA - CPF: 335.810.459-15 (AGRAVANTE), ADILSON MARTINS - CPF: 255.686.801-59 (AGRAVADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), DEOLINDA LEANDRO DE PAULA - CPF: 033.910.639-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA – ANÁLISE DE MATÉRIAS QUE NÃO DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em preclusão consumativa para o julgamento do recurso diante de julgamento de anterior instrumental que possui objeto diverso.

A Exceção de Pré-Executividade pode ser utilizada para discutir matérias de ordem pública e aquelas que, destinadas a impedir o desenvolvimento do processo, não demandem de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1028398-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
EDSON DE PAULA

AGRAVADO:

ADILSON MARTINS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON DE PAULA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por ADILSON MARTINS (proc. n. 1005515-29.2022.8.11.0007), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Recorrente.

Em suas razões, aduz que “
os vícios apontados em sede de exceção de pré-executividade são passiveis de ser analisados e reconhecidos pelo Magistrado ex-oficio
”, visto que “
comprometem os aspectos formais do título exequendo e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”.

Afirma a nulidade de título executivo, uma vez que o instrumento particular de confissão de dívida é desprovido da assinatura de duas testemunhas, e seu avalista já havia falecido antes de sua emissão, de forma que seu procurador não mais detinha poderes para representa-lo.

Verbera a ilicitude do negócio jurídico, visto que decorrente da prática de agiotagem pelo Agravado, como se observa diante da “
Atuação de particular fazendo as vezes de instituição financeira
” e da “
Prática de juros exorbitantes, além de outras taxas, em inobservância à Lei de Usura
”.

Assevera, ainda, a ocorrência de excesso de execução, visto que a multa contratual de 20% é vedada por lei.

Nesses termos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para decretar a nulidade do título executivo, com a consequente extinção da execução.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 245636182).

Contrarrazões - Id. 251293172.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON DE PAULA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por ADILSON MARTINS (proc. n. 1005515-29.2022.8.11.0007), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Recorrente.

De início, rejeito a alegação de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, por preclusão consumativa decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1007494-76.202.8.11.0000, uma vez que aquele instrumental tinha por objeto a manutenção da penhora do imóvel dado em garantia, em detrimento da penhora dos valores que o Agravante/Executado teria a receber pela sua venda, ou seja, matéria completamente diversa daquela tratada no presente instrumental, relacionada à nulidade do título executivo que embasa a ação de execução.

Feita tal consideração, o presente instrumental deve ser em parte acolhido.

Com efeito, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-Executividade pode ser utilizada para discutir matérias de ordem pública e aquelas que, destinadas a impedir o desenvolvimento do processo, não demandem dilação probatória, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDEZ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.363.142/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o julgamento do REsp n. 1.104.900/ES, de relatoria da Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia 1º/4/2009, ratificou o entendimento de que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir as matérias, desde que desnecessária a dilação probatória.
Incidência da Súmula n. 393/STJ. 2. O Tribunal a quo firmou seu entendimento acerca da necessidade de dilação probatória no caso, com base nos contexto probatório dos autos, o que torna inviável a revisão, por demandar a reapreciação de matéria fática nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.021.088/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)
(destaquei)

Na espécie, conquanto a alegação de agiotagem seja matéria que, de fato, demanda instrução processual, as alegações de nulidade do título por falta de testemunhas e morte do avalista à época da celebração do instrumento, com a apresentação da respectiva certidão de óbito, bem como de contrariedade da multa contratual à luz dos ditames legais, são questões passíveis de alegação em sede de Exceção de Pré-Executividade, por não demandarem dilação probatória.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar o recebimento da Exceção de Pré-Executividade nos pontos acima indicados, os quais deverão ser objeto de análise na origem, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025